Tribunal: TJMT
Processo: 1005872-93.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005872-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), IRIS MENDANHA DA SILVA - CPF: 479.811.301-82 (AGRAVANTE), RODRIGO MENDONCA DA SILVA - CPF: 033.254.951-84 (AGRAVADO), WARITTA MENDONCA DA SILVA - CPF: 045.448.731-26 (AGRAVADO), MARIA JOSE MENDONCA - CPF: 374.833.311-00 (AGRAVADO), TIAGO FERREIRA DE MORAIS - CPF: 031.006.981-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – HOMOLOGAÇÃO
DO
CÁLCULO
CONFECCIONADO PELO CONTADOR JUDICIAL –
ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS IRREGULARIDADES –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“A mera discordância do
cálculo
, sem indicação dos supostos erros cometidos, elaborada de genericamente, não possui o condão de modificar a decisão que homologou o
cálculo
confeccionado pelo contador judicial”
(TJ-MT 10130185920218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1005872-93.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

IRIS MENDANHA DA SILVA

AGRAVADOS:

RODRIGO MENDONÇA DA SILVA e WARITTA MENDONÇA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IRIS MENDANHA DA SILVA
,
contra decisão da MMª. Juíza da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
Dra. Bruna De Oliveira Farias
, lançada nos autos da Ação de Execução de Alimentos nº 0001712-74.2014.8.11.0059, ajuizada
RODRIGO MENDONÇA DA SILVA
e
WARITTA

MENDONÇA DA SILVA
, que homologou a atualização de débito e determinou
“a intimação do executado

para, no prazo de 15 (quinze) dias realizar o pagamento do débito alimentar consistente na importância de R$146.631,19 (cento e quarenta mil, seiscentos e trinta e um reais e dezenove centavos), sob pena de incidência da

multa de 10% conforme inteligência do art. 523 do Novo Código de Processo Civil”
(sic).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que em 2018 efetuou
“o pagamento de

R$48.281,51, (quarenta e oito mil e duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos), a título de pensão

alimentícia atrasadas para por fim a ação com tramitação desde o ano de 2009”
(sic).

Diz que tais alimentos
“foram quitados em dois depósitos em juízo, sendo que

durante esse período de tramitação os valores foram corrigidos por contador judicial ora a pedido dos

agravados, ou por determinação judicial, em todos esses anos de 2014 a 2017, existem planilhas dentro dos

autos com cálculos corrigindo os valores até se chegar aos valores atualizados em favor dos agravados, Rodrigo

Mendonça da Silva e Waritta Mendonça da Silva, a título de pensão de alimentícias, provenientes de um acordo

firmado nos autos de ação de divórcio nº 24/2009 oriundo da vara única civil a época na Comarca de Porto

Alegre do Norte, acordo esse que foi firmado tendo como base de cálculo 75% do salário mínimo, conforme

decisão acostada aos autos, na decisão interlocutória do acordo firmado o magistrado da época não indicou

qual seria índice de correção dos juros e correções monetárias por atraso de pagamento das prestações

alimentícias se porventura existisse, ESSA É A BASE DE CÁLCULO CORRETA! 75% do salário mínimo, com

os juros e as correções monetárias corrigidas de acordo com a legislação vigente, conforme preceituado no art.

1.710 do código civil, as correções serão atualizadas segundo pelo índice oficial regularmente estabelecido, com

juros de 1% ao mês”
(sic).

Discorre que
“agora depois de muitos anos, em que tramitaram no judiciário e de os valores da execução de alimentos quitados em 2018 conforme determinou o judiciário existe várias tentativas de se corrigir os valores a pedido dos agravados, com isso a mando do juízo, os contadores judiciais elaboram várias planilhas de correções dos valores, todas refutadas pelo agravante, por discordar das planilhas de cálculos, tendo como índice de correção o INPC/IBGE, índice nacional de preços aos consumidores, sendo que o correto seria o índice de correção de cálculo pelo IGPM – indicador geral de preços do mercado, Consoante entendimento firmado no REsp. Nº 812.465-RS, o índice aplicável é o IGPM/FGV, para a necessária correção, por ser a correção monetária mera recomposição do valor real da pensão de alimentos existem vários julgados dos tribunais superiores que inclusive traduzem que é de rigor que se conste expressamente da decisão concessiva dos alimentos, conforme, art. 1.710 do código civil, que não é no caso em tela, pois a decisão judicial é expressamente arbitrada em valores fixos de 75% do salário mínimo, não descrevendo a forma de pagamentos de juros correção monetária, por tanto há controvérsias na planilha de cálculo elaborada pelo contador judicial”
(sic).

Acrescenta que
“depois de 14 anos com tramitação na vara civil da comarca de Porto Alegre do Norte, a pedido dos agravados em Fevereiro/2023, foi elaborada uma nova planilha de cálculo por contador judicial em Cuiabá, trazendo aos autos um valor exorbitante de R$146.631,19 (cento quarenta mil seiscentos e trinta e um reais e dezenove centavos), corrigindo inclusive valores pagos em planilhas desde 2009 a 2017, não se entende porque dessas correções, se desde a quitação do debito os valores cobrados estão corrigidos conforme determina a decisão judicial tendo como base 75% do salário mínimo, se está pleiteando juros e correção monetária em atraso, precisa observar o índice de correção correta para não se enriquecer ilicitamente, pois pelo entendimento do agravante durante o período de 2009 até 2017, os valores foram corrigidos tendo como base cálculo 75% do salário mínimo, mais juros e correção monetária, agora aparecem nos autos uma planilha de cálculo elaborada por contador judicial lotado na Comarca de Cuiabá, sem conhecer os autos, sem observar o que está descrita nas decisões anteriores, correções essas tendo como índice de cálculo o INPC/IBGE, índice nacional de preços ao consumidor, que não é o índice de cálculo indicado pela legislação, pátria, tendo com isso encontrado valores exorbitantes para ser pago pelo agravante, segundo o contador judicial são juros e correções monetárias desde 2009, como assim? Se durante todo esse tempo, para se chegar aos valores encontrados de 2009 até 2017, teve como base uma planilha de cálculo feita por um contador designados pelo judiciário dentro da ação de execução de alimentos valores esses quitados, pelo agravante em 2018, agora aparece uma nova planilha de um cálculo exorbitante, com valores bem acima até mesmo da dívida de alimentos, PERCEBE SE QUE HÁ ALGO ERRADO, COMO PODE O VALOR DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SEREM MAIOR DO QUE O VALOR DA DIVIDA PRINCIPAL, o agravante refuta a planilha de cálculo pelas controvérsias existente, entre a determinação judicial do acordo firmado na ação de divórcio em 2009, mais uma vez diga se passagem que as correções dos contadores judiciais tiveram como parâmetro o índice de correção INPC/IBGE, índice nacional de preços ao consumidor, que não é o indicado como índice de cálculo para se corrigir juros e correção monetária, sendo que no acordo firmado entre ambos quando da separação judicial realizada no mesmo juízo em 2009, ficou determinado que à base de cálculos fosse 75% do salário mínimo, não se fixou o índice de cálculo para juros e correção monetária de parcelas em atraso, pois bem, durante todos os anos de 2009 a 2017 existem dentro dos autos planilhas de correções mês a mês corrigindo os valores dos pagamentos tendo como base os 75% do salário mínimo, supõe que também estão embutidos os juros e as correões monetárias pelo atraso em adimplir as parcelas”
(sic).

Ressalta que
“diante disso o juízo da segunda vara civil da comarca de Porto
Alegre do Norte determinou a cobrança dos valores da execução de alimentos em 2017, em valores fixos de R$48.281,51 (quarenta e oito mil duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos), que foram pagos pelo

agravante para por fim ao litígio, pagamento esse feito a duras penas, fato que inclusive levou o agravante a

prisão por falta de pagamento”
(sic).

Entende que
“se a execução de alimentos teve os valores corrigidos em todos esses

períodos, do ano de 2009 a 2017, tendo como base 75% do salário mínimo, e a quitação do debito, pois, fim ao

litígio. Como agora uma nova planilha de cálculo feita em 2023, tendo como índice do INPC/IBGE, aponta um

debito de R$ 146.631,19 (cento quarenta mil seiscentos e trinta e um reais e dezenove centavos), não observando

a data pós pagamento do debito alimentar na execução de alimentos, nem que existe uma r. sentença de

exoneração de alimentos em favor do agravante, SE TIVER QUE CORRIGIR ESSES CÁLCULOS SERÁ PELO

INDEXADOR IGPM/FGV, INDICADOR GERAL DE PREÇO DO MERCADO, A PARTIR DA QUITAÇÃO DO

DEBITO EM 2018 ATÉ AGOSTO DE 2022, MESMO ASSIM TENDO COMO BASE DE CÁLCULO 75% DO

SALARIO MÍNIMO VIGENTE, COM JUROS DE 1% AO MÊS, MAIS A CORREÇÃO MONETÁRIA”
(sic).

Com estes argumentos, pugna pelo
“provimento deste recurso, com a reforma da decisão agravada, determinando-se ou confirmando-se a imediata anulação da homologação da planilha de cálculo elaborado pelo contador judicial, assim também suspender a averbação premonitória em escrituras públicas da família do agravante objeto de inventario com tramitação na Comarca de Anicuns-GO”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 24/04/2023, conforme decisão de Id 164400676.

Contraminuta ofertada no Id 169197205, onde os agravados aduzem que as alegações do recorrente não merecem guarida,
“uma vez

que o cálculo realizado pela contadoria, levou em consideração todos os movimentos

processuais, respeitando integralmente a decisão que solicitou a realização da

atualização dos valores”
(sic). Pedem, assim, o desprovimento do recurso.

Preparo recursal recolhido em dobro, conforme certificado no Id
164401651.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se acerca
da decisão interlocutória proferida pela magistrada singular que, nos autos da
ação de execução de alimentos, homologou a planilha de cálculo atualizada por contador judicial.

Eis o teor do
decisum
, na parte que interessa:

“(...) Compulsando os autos verifica-se impugnação do executado aos cálculos elaborados pela contadoria deste Juízo.

À vista disso, observa-se que não há nos autos, indícios acerca de nenhuma irregularidade, sendo certo que a elaboração dos cálculos feita pelo expert deve prevalecer, já que o trabalho realizado está claro, apontando os critérios utilizados para apurar o valor devido. Ademais, relevante registrar que a contadora judicial é auxiliar da justiça, equidistante de qualquer interesse privado e merece fé as suas percepções.

Desta forma suas conclusões possuem grande valor probatório e devem prevalecer, salvo na existência de provas contrárias mais fortes e esclarecedoras, o que não restou comprovado no caso.

Ante o exposto,
HOMOLOGO
a atualização do débito apresentado à ID107447924, elaborada pela Contadoria Judicial.

Nesse viés,
DETERMINO a intimação do executado para, no prazo de 15

(quinze) dias realizar o pagamento do débito alimentar consistente na importância de

R$ 146.631,19 (cento e quarenta mil, seiscentos e trinta e um reais e dezenove centavos)
, sob pena de incidência da multa de 10% conforme inteligência do art. 523 do Novo Código de Processo Civil.

Não efetuado o pagamento, proceda-se à penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e intimando o executado, para querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se as impenhorabilidades legais.

Se não localizado o executado para intimação da penhora, o oficial de justiça deverá certificar detalhadamente as diligências realizadas.

Não localizado o executado, o Oficial de Justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

Oportunamente, sobre o pedido de averbação premonitória, pugna a parte exequente pela expedição de ofício ao Cartório para anotação premonitória da presente execução nos imóveis de propriedade do executado. Entretanto, tal providência independe de determinação judicial, bastando que a execução tenha sido admitida pelo juiz, nos termos do art. 828, NCPC.

Desta forma, incumbe à parte interessada diligenciar diretamente na serventia judicial para a emissão de certidão comprobatória da execução, bem como, por seus próprios meios, proceder a averbação premonitória do feito, conforme disposto no art. 799, IX, do Código de Processo Civil, sem necessidade de deferimento por parte do juízo. (...)”

No presente caso, não prospera a irresignação do agravante, eis que a decisão agravada limitou-se, tão somente, a homologar cálculos apresentados por profissional habilitado pelo juízo –
contador

judicial.

E, em se tratando de excesso de execução, compete a ele apontar
objetivamente
os valores e os períodos que estão sendo cobrados a maior, ônus do qual não se desincumbiu, na forma do art. 373, II, do CPC, limitando-se a alegar, de forma genérica, que estão sendo cobrados valores a maior, o que por si só impõe o não acolhimento de sua impugnação.

Dessa forma, a valoração feita pela juíza singular somente deve ser substituída nos casos em que restar clarividente abuso de poder, ilegalidade, arbitrariedade, equívoco na decisão, tendo em conta a prevalência de sua livre convicção da decisão agravada.

Sendo assim, é de rigor a manutenção.

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é o outro o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PLANOS ECONÔMICOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE – SUSPENSÃO DA AÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – DISCUSSÃO ACERCA DO PROCEDIMENTO DA LIQUIDAÇÃO – PRECLUSÃO – CÁLCULO –
CONTADOR JUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA – HOMOLOGAÇÃO MANTIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada se oportunamente interpõe recurso, o que não ocorreu na espécie. A mera discordância do cálculo, sem indicação dos supostos erros cometidos, elaborada de genericamente, não possui o condão de modificar a decisão que homologou o cálculo confeccionado pelo contador judicial.”
(TJ-MT 10130185920218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CONTADOR JUDICIAL
RECONHECENDO SALDO REMANESCENTE EM FAVOR DA EXEQUENTE/AGRAVADA E JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO OU EQUÍVOCO – CÁLCULO FEITO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À SENTENÇA EXEQUENDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONSTATADO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de excesso de execução, compete ao executado/impugnante indicar o valor que entende devido e apontar precisamente a falha de metodologia ou equívoco dos parâmetros empregados no cálculo do valor apresentado pelo exequente, não sendo possível acolher arguição de excesso de execução se, o Contador Judicial, ao analisar as divergências apontadas, constata saldo remanescente em favor do exequente. Não verificada a presença de vício ou erro na atualização da dívida, cabe a pronta rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença fundado em alegação de excesso de execução.”
(TJ-MT - AI: 10203365920228110000, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Por fim, no que pertine à possibilidade de anotação premonitória para todas as espécies de execução, a providência é cabível, pois o artigo 799, IX, do CPC, integrando o Título II – “Das diversas espécies de Execução”, Capítulo I – “Disposições Gerais”, estabelece que o incumbe ao exequente
“proceder à

averbação em registro público do ato de propositura da execução e dos atos de constrição realizados, para

conhecimento de terceiros”
, o que demonstra que a norma processual faz distinção entre a anotação meramente premonitória (advertência) e a constrição judicial

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023